Tribunal: TJSP
Processo: 0021066-65.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INCLUSÃO DE DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA FIXADA.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre a 6a Vara Cível e a 1a Vara Cível, ambas de Osasco, em tutela provisória de urgência requerida por Andressa Baldivia para inclusão de sua filha como dependente em plano de saúde. A 1a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INCLUSÃO DE DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA FIXADA.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre a 6a Vara Cível e a 1a Vara Cível, ambas de Osasco, em tutela provisória de urgência requerida por Andressa Baldivia para inclusão de sua filha como dependente em plano de saúde. A 1a Vara Cível declinou da competência por entender haver conexão com processo anterior, já sentenciado, que tramitou na 6a Vara Cível.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para processar e julgar a ação, considerando a conexão e a sentença já proferida no processo anterior.
III. Razões de Decidir
3. Inviável a redistribuição, pois o processo anterior já foi sentenciado, não havendo risco de decisões conflitantes.
4. A reunião de processos é vedada quando um deles já foi julgado, conforme o artigo 55, § 1o, do CPC e a Súmula no 235 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível de Osasco.
Tese de julgamento: 1. É vedada a reunião de processos quando um deles já foi sentenciado.

Legislação Citada:
CPC, arts. 55, § 1o e 66, II.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Conflito de competência cível 0033394-95.2023.8.26.0000, Rel. Daniela Cilento Morsello, Câmara Especial, j. 19.09.2023; TJSP, Conflito de competência cível 0025099-69.2023.8.26.0000, Rel. Guilherme Gonçalves Strenger, Câmara Especial, j. 29.08.2023; TJSP, Conflito de competência cível 0034023-35.2024.8.26.0000, Rel. Heraldo de Oliveira, Câmara Especial, j. 05/11/2024.